Tribunal: TJPA
Processo: 0803621-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803621-10.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GERLAN SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA EM FACE DA PANDEMIA RELACIONADA AO COVID-19. INCABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PROGRESSÃO DE REGIME. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE MANIFESTA. MATÉRIA QUE DEMANDA RECURSO PRÓPRIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que corre maior risco de contágio pelo COVID-19, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.

2.Tampouco se evidencia que o réu se adéque a uma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, pelo que se revela de inviável a concessão do benefício em tela.

3. Insuficiente a instrução do
mandamus
no que concerne ao pleito de progressão de regime, o qual, de acordo com a defesa, estaria implementado no prazo de 03 (três) meses. Ao contrário, nada fora produzido neste sentido, a comprovar o preenchimento próximo do requisito objetivo pelo paciente para tal progressão, e tampouco do critério subjetivo para contemplação de tal benesse.

4. Sendo o
habeas corpus
ação de rito de cognição sumária, que exige a produção de prova pré-constituída, incabível o exame da progressão almeja na espécie. A matéria, em realidade, desafia recurso próprio específico, qual seja, o agravo de execução penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal, se não demonstrada ilegalidade ou teratologia na hipótese que justifique a impetração do
writ
para tal finalidade.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 19 de maio e encerrada às 14h do dia 21 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar impetrado em favor de
Gerlan Silva dos Santos
, em face de ato tido como ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, no que tange ao Processo de Execução de nº 0015251-28.2018.8.14.0401 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente cumpre pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel – CPASI.

Afirma que, postulado pedido de prisão domiciliar perante o Juízo inquinado coator, este, em decisão datada de 30/03/2020, indeferiu o pretendido benefício.

Sustenta, entretanto, que a decisão hostilizada contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, editada em face da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial de Saúde, orientando a adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, no intuito de evitar à propagação da infecção pelo no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Salienta que, em face da superlotação unidade de custódia, medidas de isolamento relavam-se impraticáveis, expondo os apenados à concreta situação de vulnerabilidade e a risco iminente e provável de contaminação coletiva, também em razão das péssimas condições sanitárias e de higiene pessoal da CPASI.

Assevera, assim, que o isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia. Além disso, são notórias as declarações prestadas à imprensa por autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde de alerta sobre o risco de crescimento exponencial de casos confirmados nas próximas semanas.

Acrescenta que, na hipótese, o requisito para a configuração do direito do apenado à progressão de regime está a apenas 03 (três) meses de ser implementado, tempo este que, tendo em vista a situação emergencial e a facilidade do contágio, pode ser fatal, seja para o próprio apenado, como também para agentes penitenciários e demais detentos e funcionários do sistema.

Destaca que a progressão antecipada requerida pela Defesa demonstra-se medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios. Além disso, o deferimento do pedido é extremamente viável, posto o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo da progressão.

Nestes termos, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício do recolhimento domiciliar. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 2998663, indeferi a liminar pleiteada.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“
Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente GERLAN SILVA DOS SANTOS, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 09/07/2018.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude do indeferimento da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos determinando à SEAP que providenciasse o isolamento prisionais da RMB para cumprimento de pena, dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o
mandamus
, em síntese, na pretendida concessão ao paciente do benefício do recolhimento domiciliar, em face da situação de pandemia relacionada ao COVID-19, consoante Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que, ingressado com pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar perante o Juízo inquinado coator, o pleito fora indeferido.

Dando início à análise do
writ
, entendo que o pedido de concessão da prisão domiciliar em virtude da pandemia de COVID-19 não merece guarida.

Na hipótese em apreço, observa-se que a decisão hostilizada, que indeferiu os benefícios de saída temporária e de prisão domiciliar formulados em favor do paciente, encontra-se assim fundamentada:

“
Trata-se de pedido de cumprimento da decisão de deferimento de saída temporária e concessão de prisão domiciliar em favor do apenado, com base nos riscos a saúde pública e dos apenados diante do surto provocado pela COVID-19.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, argumentando que superlotação da casa penal, acredita ser temerária a antecipação do benefício da progressão ao regime aberto de forma indistinta, sem que se trate de apenado do grupo de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças respiratórias e outras comorbidades pré-existentes) ou de detento que de fato ofereça risco à saúde dos demais colegas. Portanto, sem a notícia de suspeitas de casos no interior das celas, considerando que o contato das casas penais com o exterior está sobremaneira reduzido e que o requerente de forma alguma se enquadra no grupo de risco dos alvos de covid-19, razão pela qual pugna pela manutenção do regime semiaberto. Acerca gozo da saída temporária que deveria ter ocorrido no corrente mês, este RMP requer seja oficiado à casa penal para que informe se houve algum motivo relacionado à pandemia de covid-19 que determinou a suspensão do referido benefício, e caso positivo, se fora determinado de forma geral a todos em que se encontravam na situação do apenado. Após nos manifestaremos conclusivamente sobre o pleito.

É o breve relato, passo a decidir.

Em que pese o r. argumento do (a) Defensor (a) do apenado, o Plenário do STF, em decisão na ADPF 347 do dia 18/03/2020, entendeu que estão sendo tomadas medidas para evitar o contaminação de presos, especialmente pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública,destacando ainda que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco, caso a caso.

Ademais, cumpre informar que o Sistema Prisional do Pará, tem adotado medidas de prevenção conforme Portaria nº 289/2020-SEAP, e deve ser ressaltado que o pleito defensivo deixou de apresentar qualquer elemento concreto de risco em face do apenado, cotejando somente eventual risco genérico de contaminação do mesmo, hipótese que deve ser analisada diante do contexto de inexistência de registro de casos de COVID-19, no ambiente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar pleiteado pela Defesa, mantendo o calendário das saídas temporárias anteriormente concedidas a partir da saída do dia das mães.”

Não se ignora a necessidade de aplicação de medidas, também pelo Poder Judiciário, para a interrupção da dispersão do COVID-19, que tem causado severas perdas por todo o mundo. Não obstante, é igualmente necessário observar as regras instituídas no ordenamento jurídico pátrio, com o fito de preservar a segurança jurídica e, por consequência, o Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, a despeito dos nobres argumentos da impetrante, tenho que o Magistrado singular tem razão em sua decisão. Isto porque, do exame do
decisum
supratranscrito, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco.

Não houve, por outro turno, por parte da impetrante, qualquer demonstração de que o paciente, se mantido no estabelecimento prisional em que se encontra, corre maior risco de contágio pelo COVID-19, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.

Tampouco se evidencia que o réu se adéque a uma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, pelo que se revela de inviável a concessão do benefício em tela.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, como o isolamento de pacientes integrantes do grupo de risco de casos suspeitos ou confirmados da doença.

Não de outro modo, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que não é possível a liberação de presos de forma coletiva, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

Ressalte-se que as recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Registre-se, por outro lado, ser absolutamente insuficiente a instrução do
mandamus
no que concerne ao pleito de progressão de regime, o qual, de acordo com a defesa, estaria implementado no prazo de 03 (três) meses. Ao contrário, nada fora produzido neste sentido, a comprovar o preenchimento próximo do requisito objetivo pelo paciente para tal progressão, e tampouco do critério subjetivo para contemplação de tal benesse.

Sendo o
habeas corpus
ação de rito de cognição sumária, que exige a produção de prova pré-constituída, incabível o exame da progressão almejada na espécie. A matéria, em realidade, desafia recurso próprio específico, qual seja, o agravo de execução penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal, se não demonstrada ilegalidade ou teratologia na hipótese que justifique a impetração do
writ
para tal finalidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020